Tribunal: TJSP
Processo: 0031687-50.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – Recurso Extraordinário no 561.836/RN, TEMA 5 do C. Supremo Tribunal Federal – Conversão dos proventos em URV (Lei. 8.880/94) – REsp no 1.495.146, Tema no 905, pelo Superior Tribunal de Justiça, e do RE no 870.947, Tema no 810, pelo Supremo Tribunal Federal - Acórdão em consonância com o entendimento exarado pelos Tribunais Superiores – Não adequação – Decisão mantida."